Tribunal: CARF
Processo: 13121.720078/2019-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13121.720078/2019-38
ACÓRDÃO
2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOFRE EDUARDO CHAVES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO DECLARADO.
IMPOSSIBILIDADE. A dedução das despesas médicas limita-se aos
pagamentos realizados pelo contribuinte, relativos ao tratamento próprio e
de seus dependentes declarados, exigindo-se ainda a respectiva
comprovação com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33. O
CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de
Lançamento (fls. 5 a 10), relativa ao Exercício 2015, exigindo R$ 5.100,57 de
imposto de renda pessoa física - suplementar (cód. 2904), R$ 3.825,42 de multa
de ofício (passível de redução) e R$ 2.107,55 de juros de mora (calculados até
28/06/2019), tendo em vista a constatação de:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação de fl.
3, com as seguintes alegações:
solicita a inclusão de Sandra Lima Pinheiro no rol de dependentes, já que a
ausência desta como companheira constitui-se em erro evidente. Assim, as
despesas médicas em benefício desta dependente também devem ser
restabelecidas;
a comprovação do pagamento da despesa realizada com o dentista Luciano de
Oliveira Prado, no total de R$ 8.000,00, dá-se mediante apresentação do recibo
contendo os requisitos legais. Tal pagamento, ocorrido em espécie, prova-se por
meio de recibos ou quitações passados pelo credor ou por seus mandatários
autorizados. "Pelo disposto na legislação de regência, a "indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento" (e não a sua apresentação!) far-
se-á tão só quando não forem apresentados os recibos referentes aos
pagamentos efetuados. Uma vez apresentados os recibos, não há por que tecer
outras exigências, absolutamente destituídas de amparo legal."
A 4a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 10/01/2020, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
requerendo a inclusão de dependente e de despesas relativas ao mesmo em sua declaração.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
De pronto, destaque-se que a defesa é parcial, em virtude da ausência de
questionamento quanto à glosa da dedução de Previdência Privada e Fapi (R$ 1.950,28).
Assim, sobre tal parcela não se instaura litígio (art. 17 do decreto no 70.235/72),
tendo sido, inclusive, o imposto suplementar dela decorrente, no valor de R$ 536,32, já sido
afastado dos presentes autos (vide fls. 51 a 53).
O litígio versa então sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Quanto ao pedido de retificação da DAA para inclusão de dependente, e
lançamento das despesas médicas das quais é beneficiário, não há como conhecer do pedido
formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas
correções e inclusões.
Ademais, a retificação da DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício
ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca do lançamento, cuja matéria inclusive já se
encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
4
Cabe relembrar, que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, competindo ao
Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
cumpre esclarecer ao impugnante que a inclusão de dependentes é uma opção a
ser exercida, oportunamente, quando da entrega da DIRPF. Por óbvio, se ocorrido
equívoco, pode o contribuinte providenciar a retificação da declaração, desde que
ainda não submetido a procedimento de fiscalização, nos termos do art. 832 do
RIR/99, vigente à época.
Assim, não merece acolhida a solicitação de inclusão de Sandra Lima Pinheiro no
rol de dependentes, seja pela citada vedação legal, seja pelo fato de a
impugnação não ser meio hábil para tanto.
No que tange à dedução de despesas médicas, o art. 80 do RIR/99, então vigente,
dispunha que:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
1 Entendimento mantido pelo art. 895 do RIR/2018.
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
5
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no
valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no
período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como
dedução na DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admitem-se como prova de
pagamentos os documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Note-se, pois, que as glosas das despesas declaradas com Neuroped (R$ 280,00),
Oral Vita (R$ 480,00), SMD (R$ 180,00) devem ser mantidas haja vista a ausência
de apresentação de documentação comprobatória. Já as glosas das despesas
vinculadas a GEAP (R$ 1.297,26), ao Instituto de Medicina Nuclear e
Endocrinologia de Brasília (R$ 400,00) e a Luciano Ornelas Chaves (R$ 5.000,00)
devem ser mantidas haja vista que a beneficiária dos serviços prestados, Sandra
Lima Pinheiros, não foi considerada como dependente. Na mesma toada, a glosa
das despesas havidas com Simone da Silva Oliveira (R$ 960,00) deve ser mantida
por falta de previsão legal para a sua dedutibilidade.
Além disso, o art. 73, § 1o, também do RIR/99, estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
6
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” À luz do
exposto anteriormente, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que
lhe reserva e determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da
legalidade que norteia a sua atividade. Por certo, a legislação, em regra,
estabelece a apresentação de recibos, como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a
ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo
que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou
julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada
situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o
que se infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art.
11, § 4o, do Decreto-lei n° 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e
idônea dos gastos efetuados.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única,
isolada. No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um
documento que ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a
prova única, aliás, só seria possível, praticamente, a partir de uma confissão
expressa do infrator, circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes
que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, a legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate
simples recibos como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de
tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar
elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito
declarado.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
7
las, deslocando para ele o ônus probatório. A inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação
e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve assumir as consequências
legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação e
justificação.
No caso em pauta, pelo Termo de Intimação Fiscal no 82, o contribuinte fora
intimado a apresentar, dentre outros, documentação comprobatória do efetivo
dispêndio das despesas médicas declaradas como havidas com o dentista Luciano
de Oliveira Prado (R$ 8.000,00) e, não o tendo feito, deu ensejo ao lançamento.
Com efeito, observa-se pela documentação constante do dossiê de malha
(Processo no 10100.000734/0319-13) que o contribuinte tenta comprovar a
despesa questionada com recibo único, no valor de R$ 8.000,00, datado de
04/09/2014, sem que haja correspondência de data e de valor no extrato bancário
também juntado. Já em sede de impugnação, limitou-se o notificado a apresentar
o mesmo recibo, argumentando ser este suficiente para ratificar a dedução.
Nesse contexto, destaque-se que os recibos têm natureza de documentos
particulares e, como tais, vale ressaltar que não comprovam por si só o fato
declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o ônus de
provar o fato (CPC, art. 3683 ).
Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219) e valem somente entre as
partes nele consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código
Civil, art. 221), no caso a RFB.
Ressalte-se, ainda, que não pode haver dúvida de que o ônus da prova das
deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e
somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado, cabe-lhe o
encargo da comprovação inequívoca dessas deduções. Portanto, se a fiscalização
exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos o contribuinte deve fazê-la.
Com efeito, a forma de pagamento de despesas (dinheiro, cheques,
transferências...) é uma opção do contribuinte. No entanto, para aquelas
despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda,
aquele deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento.
Dessa forma, cabe ao beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o
pagamento no valor constante do comprovante e/ou no valor pleiteado como
despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada
a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado. A prova da
dedução incumbe a quem interessa.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer
os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque
não quer –, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.459 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13121.720078/2019-38
8
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos
supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a
tributação dos valores correspondentes.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 109
DF CARF MF
Original